Tribunal: TJSP
Processo: 0506886-87.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 1998 a 2003 – Município de Guarulhos – Ocorrência – Reconhecimento pelo transcurso do lustro prescricional do crédito entre a constituição e o ajuizamento do feito – Aplicação do recente entendimento do STJ a respeito do tema, no âmbito do REsp no 1.658.517/PA, submetido ao regime do art. 1.036 e ss. do NCPC. Recurso não provido.